Tribunal: TJDFT
Processo: 0002085-07.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 921, §§ 1o E 4o, DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO VÁLIDA. REVOGAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA DEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NORMA MATERIAL. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se configura a prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o, do CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021) quando a execução não permanece efetivamente suspensa, seja por iniciativa do exequente que impulsiona o feito, seja por decisão judicial que revoga ou esvazia os efeitos da suspensão anteriormente determinada.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.